Tribunal: TJES
Processo: 5014624-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014624-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO DA SILVA DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar para reinserir candidato com deficiência no concurso público para Inspetor Penitenciário (Polícia Penal), nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, determinando sua convocação para as demais etapas e a reserva da vaga em caso de aprovação. O ente público sustenta que a eliminação foi adequada, pois a deficiência seria incompatível com as funções do cargo, e que a decisão afronta o mérito do ato administrativo, a isonomia e a vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato em razão de suposta incompatibilidade da deficiência com as funções do cargo público foi devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se é possível a reinserção do candidato no concurso, com a reserva de vaga, até ulterior comprovação da compatibilidade funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos é possível quando há ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

4. O ato administrativo que eliminou o candidato não apresentou justificativa específica sobre quais atividades seriam inviabilizadas pela deficiência, limitando-se a apontar genericamente a existência de "limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo", o que caracteriza ausência de motivação adequada.

5. Precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo aponta para a necessidade de fundamentação detalhada em casos semelhantes, sob pena de nulidade do ato de eliminação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que a verificação da compatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo deve ocorrer, preferencialmente, durante o estágio probatório (STJ, AgInt-RMS 54.885).

7. O laudo médico particular apresentado pelo candidato atesta sua aptidão para o cargo, reforçando a necessidade de instrução probatória para dirimir a controvérsia.

8. A decisão recorrida não determina a nomeação imediata do candidato, mas apenas a reserva da vaga até o julgamento definitivo da ação, o que mitiga eventual prejuízo à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato com deficiência em concurso público exige fundamentação específica sobre a incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2. O controle jurisdicional é possível quando a decisão administrativa carece de motivação adequada, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

3. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve, preferencialmente, ocorrer durante o estágio probatório.

4. A reserva de vaga ao candidato até o julgamento definitivo da ação é medida que equilibra o direito do candidato e o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 67.472/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.

STJ, AgInt-RMS nº 54.885, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 27/04/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0004955-52.2013.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014624-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO DA SILVA SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão ID 47759155, que deferiu a liminar requerida por
THIAGO DA SILVA SOUZA,
a fim de determinar sua reinserção em concurso público, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência – PCD, sendo convocado para as demais etapas e, se aprovado, seja efetuada reserva de vaga.

Em suas razões, ID 9924642, aduz que o recorrente que o
decisum
impugnado é satisfativo, bem como não estão presentes os requisitos da tutela antecipada, porquanto a eliminação do candidato se fez de forma adequada, uma vez que sua deficiência é incompatível com as funções do cargo almejado.

E mais: argumenta que a decisão viola o mérito do ato administrativo e o princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

Decisão, id. 10242005, em que indeferi a tutela recursal antecipatória.

Contrarrazões, id. 10793187, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A controvérsia dos autos diz respeito à eliminação do candidato do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Polícia Penal) – Edital SEJUS 01/2023, em razão do parecer da junta médica no sentido de que a deficiência daquele é incompatível com as atribuições do cargo público.

Após análise dos autos, tenho por bem manter o entendimento externado quando do deferimento inicial da tutela recursal

Registro que é perfeitamente possível sujeitar os atos da administração pública ao controle jurisdicional, sem qualquer violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), caso evidenciado que o ato administrativo, ainda que discricionário, tenha ofendido dispositivos legais e/ou constitucionais.

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, ressalvadas hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública
”. (AgInt no RMS n. 67.472/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

O ato administrativo que fundamentou a eliminação do agravado concluiu que este possui
“limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência”
(ID 47692869 da origem).

Do edital, por sua vez, observa-se que dentre as patologias que implicam inaptidão (anexo VII) constam
“defeitos físicos, congênitos e/ou adquiridos, com debilidade e/ou perda de sentido ou de função; cirurgias mutiladoras; neoplasias malignas; doenças crônicas e/ou agudas incuráveis ou de cura improvável, incapacitantes de imediato ou que tendem a evoluir para incapacitantes para as atividades próprias do cargo”
.

Neste cenário, não se extrai de forma específica e detalhada, em que medida ou quais atividades restariam prejudicadas em decorrência da patologia respectiva, mostrando-se genérica a conclusão de que “
o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades
”.

Em situação semelhante, também envolvendo concurso para a área de segurança, concluiu esta Corte por invalidar o ato administrativo que eliminou o candidato, portador de visão monocular, em razão da ausência de motivação hábil. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1- Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo.
[...] 3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.
4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento
. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0004955-52.2013.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Julg: 18/04/2024)

In casu
, há laudo médico subscrito por oftalmologista (ID 47692874 dos autos de origem), do qual se depreende ser o agravado
“
paciente com visão monocular e apto a exercer a função de Inspetor Penitenciário SEJUS/ES
"
, o que aparentemente revela a presença de condições para desempenhar as funções do cargo para o qual concorre.

Aliás, mister destacar que “
a jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999
” (STJ; AgInt-RMS 54.885; Proc. 2017/0189932-2; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 27/04/2022)

Sendo assim, reveste-se de juridicidade a conclusão liminarmente alcançada pelo magistrado de origem, sendo certo que a realização de eventual perícia na instrução do feito poderá dirimir a controvérsia acerca da sua compatibilidade para exercício das funções.

Por fim, ressalto que a decisão recorrida dispôs que, caso o candidato seja aprovado em todas as etapas, não deverá ser nomeado, mas apenas reservada a sua vaga, o que afasta qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparabilidade em relação ao agravante.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)